Tribunal: STF
Processo: ARE 1589874
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em embargos de declaração em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Alegação de violação de preceitos da Constituição Federal. Ausência de preliminar de repercussão geral devidamente fundamentada. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Controvérsia de natureza infraconstitucional. Alegação de incompetência absoluta do juízo de primeiro grau. Inovação recursal. Procedimento inadmissível. Precedentes. Reiteração de argumentos. Regimental não provido. 

    1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.

    2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

    3. Agravo ao qual se nega provimento.